Tribunal: TCU
Processo: 038.501/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4074/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.2 do Acórdão 8521/2019-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 27/8/2019 - Ordinária, Ata 30/2019-1a Câmara, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9.2. (...) o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (...) " Leia-se : "9.2. (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde (...) " 1. Processo TC- Processo 038.501/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bruno M Marques (11.967.124/0001-67); Bruno Magrinelli Marques (XXX.609.899-XX). 1.2. Órgão: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.